Tribunal: TJBA
Processo: 8017294-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017294-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ARTHUR ARRUDA DOURADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. A MERA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA VÍCIO APTO AO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou nos quais o Embargante alegou existência de omissão e contradição na decisão embargada. O pedido principal consistiu no reconhecimento de vícios que autorizassem o reexame do julgado, a fim de modificar seu resultado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se há, na decisão embargada, vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: A omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, é aquela que deixa de apreciar ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, devidamente suscitada. O simples fato de a decisão ter adotado entendimento diverso do pretendido pela parte, ainda que em desacordo com outros precedentes do mesmo Tribunal, não caracteriza omissão, mas sim o regular exercício do livre convencimento motivado do julgador. A contradição apta a ensejar embargos é a interna — entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado — e não a contradição externa entre a decisão e precedentes ou jurisprudência que o Embargante entende aplicáveis. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017294-74.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ANTONIO PEREIRA DE JESUS e como Embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator conforme certidão de julgamento. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça